Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018621-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ERNESTO VALLI - CPF: 511.535.309-10 (ADVOGADO), MATHEUS DE FARIA - CPF: 111.487.539-23 (PACIENTE), juiz da vara de garantias constitucionais de Cuiaba/MT (IMPETRADO), PAULO ERNESTO VALLI - CPF: 511.535.309-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIGLEY JUNIOR CORREA - CPF: 100.967.769-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VITACIR PRATES - CPF: 040.056.739-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas.
Confissão informal sem advertência ao direito do silêncio
. Nulidade não identificada. apreensão de 340 tabletes de maconha. transporte interestadual em rodovia federal. garantia da ordem pública. medidas cautelares insuficientes. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias] da Comarca de Cuiabá
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas.

II.
questões em discussão

1) Ilicitude da confissão informal obtida no momento da prisão, sem a advertência quanto ao direito ao silêncio; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados favoráveis; 4) aplicação do princípio da homogeneidade; 5) suficiência das cautelares alternativas.

III.
razões de decidir

1.

A “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (STJ, AgRg no HC nº 1009852/MS).

2.
A falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não configura nulidade, notadamente quando a confissão informal não foi utilizada como fundamento para prisão preventiva
.

3.
A expressiva quantidade de maconha apreendida [340 tabletes] e a forma de execução do delito [transporte em Rodovia Federal] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

4. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

5. A possibilidade de eventual incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e de fixação de regime inicial diverso do fechado demanda análise aprofundada das circunstâncias fático-probatórias, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da forma de acondicionamento da maconha [tabletes] intermediária da cadeia comercial e o modo de execução do delito [transporte em Rodovia Federal com o auxílio e “batedores”], cujas circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia específica e fuga do agente, legitima as buscas pessoal e domiciliar sem mandado em situação de flagrante delito.

2. A confissão informal realizada no momento da prisão não foi utilizada como fundamento exclusivo para a decretação da prisão preventiva, o que afasta alegação de constrangimento ilegal.

3. A apreensão de expressiva quantidade de maconha associada ao local da apreensão [rodovia Federal] constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis e pequena quantidade de droga encontrada na posse do paciente podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

5.

A análise acerca da incidência da causa de minorante do tráfico privilegiado e possibilidade de regime inicial diverso do fechado exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, quantidade de entorpecente apreendida e das circunstâncias da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1185 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin; HC 174102/RS; STJ, AgRg no HC nº 1009852/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5.8.2025; HC nº 929.524/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.2.2025; AgRg no HC nº 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025; AgRg no REsp nº 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.2.2016; HC nº 319962/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; RHC nº 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.2016; AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 21.9.2022; TJMT, AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29.8.2024; HC NU 1014148-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, 11.5.2026; HC nº 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.1.2020; HC NU 1013404-26.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018621-40.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULO ERNESTO VALLI

PACIENTE(S): MATHEUS DE FARIA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS DE FARIA contra ato comissivo do Juízo da Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - NIPO da Comarca Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1000589-85.2026.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a confissão informal seria nula por não ter sido informado o direito ao silêncio; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) eventual condenação ensejaria reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a
“fixação de regime inicial menos gravoso e até substituição por penas restritivas de direitos”
; 5) cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 364202388), com documentos (ID 36420239/ID 364216375).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição regimental (ID 364870395).

O Juízo singular prestou informações

(ID 366398353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A alegação de nulidade de confissão informal não contamina a segregação cautelar quando o decreto prisional se ampara em elementos autônomos de prova, como a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes em flagrante.2. A custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 340 tabletes de maconha em transporte interestadual, o que indica vinculação a atividades de organização criminosa.
3.
Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes diante do modus operandi e do risco de reiteração delitiva. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 366508389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 24.4.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. [...]

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência nº. 2026.132765 (ID. 231208157), Laudo de Constatação Preliminar (ID. 231208184), Auto de Apreensão nº. 2026.16.194281 (ID. 231208160) bem como pelo depoimento dos policiais militares condutores da abordagem (ID. 231208163 e 231208162).

Também não há que se falar em atipicidade da conduta de tráfico de drogas, uma vez que foi apreendida expressiva quantidade de drogas com os autuados, a saber 340 tabletes de maconha, o que demonstra indícios de destino comercial dos ilícitos.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido. Isso porque a quantidade de droga apreendida se mostra fundamento idôneo para converter a prisão em flagrante em preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, conforme Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e art. 312, § 3º, III, do CPP.

Assim, ante os elementos indiciários coligidos aos autos e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, ressalta-se, em tabletes e direcionadas para outro estado federativo, entendo que a prisão preventiva deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública. A conduta se mostra grave pela interestadualidade e quantidade de entorpecente apreendido.

Por fim, em que pese não conste antecedentes criminais em desfavor dos autuados, conforme Relatório de Antecedentes aportados sob ID. 231221008, 231221002 e 231220991, entendo que a quantidade de 340 tabletes de maconha, é extremamente elevada, devendo ser decretada sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, uma vez que a elevada quantidade demonstra, concretamente, risco à segurança pública e a dedicação à atividade criminosa da traficância, que atinge a saúde pública.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do autuado VITACIR PRATES, MATHEUS DE FARIA e DIGLEY JUNIOR CORREA, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública [...].”
(Cássio Leite de Barros Netto, juiz de Direito – PJe NU 1000589-85.2026.8.11.0032 - ID 231324350)

Pois bem.

Os policiais rodoviários Federais [Douglas Hendrigo da Silva Soares e Davison Ferreira Firmino] relataram, perante a autoridade policial, que o paciente
MATHEUS DE FARIA apresentou nervosismo durante a abordagem [“
informou que vinha de Rondônia, porém não soube especificar a cidade”
;
“não soube informar a quem pertencia o veículo, tampouco o que transportava”
], bem como que, somente após a descoberta da maconha [340 tabletes], admitiu ter sido convidado por

“Digley e Vitacir para transportar entorpecentes desde Rondônia mediante pagamento de R$ 20.000,00”
, sendo que,
“na madrugada do dia 23/04, participou do carregamento da droga em local ermo e iniciou o retorno para Cuiabá, seguindo a HILUX, que atuava como veículo batedor”
(
PJe NU 1000589-85.2026.8.11.0032 - ID 231208163).

O paciente permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia
(
PJe NU 1000589-85.2026.8.11.0032 - ID 231208164).

A controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 - Relator: Min. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (AgRg no HC nº 1009852/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5.8.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29.8.2024)

Sob outra ótica, observa-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com base em outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos agentes policiais e a prova material [apreensão da substância entorpecente].

Destaca-se aresto deste e. tribunal:

“Não há falar em nulidade da prova por violação ao aviso de Miranda. O paciente foi abordado em fiscalização rotineira, e a busca no interior do caminhão decorreu de fundada suspeita originada do forte odor característico de entorpecente e dos antecedentes criminais do agente, e não exclusivamente de uma ‘confissão’ informal, que apenas auxiliou os agentes em momento posterior à inevitabilidade da busca.”
(HC NU 1014148-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, 11.5.2026)

Nesse contexto, não se identifica a ilegalidade apontada, embora poderá ser melhor aferida pelo juiz da causa, na instrução processual.

Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão, pelos policiais rodoviários Federais [Douglas Hendrigo da Silva Soares e Davison Ferreira Firmino], de 340 (trezentos e quarenta) tabletes de maconha [sem indicação do peso], no dia 23.4.2026, por volta das 12h25min, em um veículo JEEP COMPASS, conduzido pelo paciente

MATHEUS DE FARIA, na

BR-163, km 429, Rosário Oeste/MT [“
Praça de Pedágio P1 Via Brasil MT-246
”], após o motorista apresentar nervosismo e, na sequência, afirmar aos agentes policiais que estava vindo “
de Rondônia, porém não soube especificar a cidade”
,

tampouco
“a quem pertencia o veículo
” (PJe NU 1000589-85.2026.8.11.0032 - ID 231324350).

Essa expressiva quantidade de maconha apreendida [340 tabletes] e a forma de execução do delito [transporte em Rodovia Federal] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ,

HC nº 929.524/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.2.2025; AgRg no HC nº 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STF, HC 174102/RS), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Noutro giro, a premissa de que poderá ser estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], bem como a incerteza de eventual reconhecimento da modalidade privilegiada, questão cujo deslinde depende do exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, insuscetível de aferição na via sumária do
habeas corpus
.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC nº 319962/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016).

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.1.2020)

Portanto, a análise de eventual regime inicial diverso do fechado em decorrência da minorante do tráfico privilegiado não se mostra pertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a acondicionamento da droga [340 tabletes de maconha] intermediária da cadeia comercial
[1]
, o modo de execução do delito [transporte em Rodovia Federal - BR364 - entre Estados da Federação], com o auxílio e
“batedores”
[Vitacir Prates e Digley Junior Correa] em veículo Hilux, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [Douglas Hendrigo da Silva Soares e Davison Ferreira Firmino], na fase investigativa (PJe NU 1000589-85.2026.8.11.0032), são circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC NU 1013404-26.2020.8.11.0000, Re. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), e recomendam a manutenção da custódia preventiva.

Segue-se orientação do c. STJ:

“2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente [...] em transporte interestadual. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.9.2022)

Sendo assim, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026